Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004136-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. DECISÃO QUE MANTEVE CONSTRIÇÃO GENÉRICA SOBRE IMÓVEIS DO EXECUTADO. VÍCIO DE CONGRUÊNCIA. PROVIDÊNCIA JUDICIAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO REQUERIMENTO FORMULADO. ARTS. 141 E 492 DO CPC. POSTERIOR INDICAÇÃO DE BEM ESPECÍFICO À PENHORA PELO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO AMPLA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, mesmo após rejeitar a exceção de
pré
-executividade e acolher parcialmente embargos de declaração apenas para esclarecimentos, manteve a indisponibilidade genérica de bens do executado lançada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em definir: (i) se a manutenção da indisponibilidade genérica de bens, via CNIB, extrapolou os limites objetivos do requerimento formulado pelo exequente; e (
ii
) se subsiste utilidade e proporcionalidade na preservação da constrição ampla após a indicação de bem determinado à penhora, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

III. Razões de decidir

3
.
O pronunciamento judicial deve observar os limites objetivos traçados pelas partes, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
sendo vedada a concessão de providência qualitativamente mais gravosa do que a requerida.

4
.
No caso, o requerimento formulado voltou-se à utilização da CNIB para localização de bens, ao passo que a decisão recorrida manteve indisponibilidade ampla sobre diversos imóveis do executado, o que caracteriza extrapolação dos limites do pedido.

5.
Embora o magistrado detenha poderes para impulsionar a execução e adotar medidas voltadas à efetividade do processo, tais faculdades não autorizam a imposição de constrição patrimonial mais abrangente do que aquela postulada, especialmente quando ausente fundamentação concreta a justificar a ampliação da medida.

6.
Ainda que superado o vício de congruência, a manutenção da indisponibilidade genérica revela-se desproporcional diante da posterior indicação, pelo próprio exequente, de bem específico à penhora, correspondente ao imóvel dado em garantia hipotecária na cédula bancária que instrui a execução.

7.
A existência de bem determinado, expressamente apontado como apto à constrição, afasta a necessidade de preservação de indisponibilidade ampla sobre a universalidade dos bens do executado, notadamente porque o art. 805 do CPC impõe a adoção do meio executivo menos gravoso quando idôneo à satisfação do crédito.

8.
A constrição incidente sobre imóvel empregado na obtenção de crédito agrícola para custeio da safra
revela
, no caso concreto, descompasso entre a utilidade marginal da medida para o exequente e a intensidade do gravame imposto ao executado, incompatível com a lógica de satisfação do crédito sem inviabilização da atividade produtiva.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“1. Configura extrapolação dos limites objetivos da demanda a manutenção de indisponibilidade genérica de bens quando o requerimento do exequente se restringe à localização patrimonial, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC. 2. A posterior indicação de bem específico à penhora, especialmente quando correspondente à garantia real da obrigação exequenda, afasta a necessidade de constrição ampla sobre outros bens do
executado. 3. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, impede a preservação de medida executiva excessiva e desproporcional quando existente meio idôneo menos gravoso à satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 492 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
não houve referência expressa no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Carlos dos Santos Barreto
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1000709-10.2024.8.11.0094, ajuizada
pelo

Banco do Brasil S.A.
,
acolheu
parcialmente os embargos de declaração opostos pelo executado, mante
ndo, contudo,
a decisão anterior que rejeit
ou
a exceção de
pré
-executividade e preserv
ou
a indisponibilidade lançada sobre bens do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Narra o agravante que, na origem, a instituição financeira exequente requereu apenas a utilização do sistema CNIB para localização de bens, mas o juízo de primeiro grau acabou determinando, de ofício, a indisponibilidade genérica de todos os bens imóveis em nome do executado, providência que alcançou, inclusive, a matrícula n. 150 do Cartório de Registro de Imóveis de
Tabaporã
/MT, correspondente à denominada Fazenda Isabela, bem que afirma ser essencial ao exercício de sua atividade rural.

Sustenta, por isso, a ocorrência de julgamento ultra petita, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a medida constritiva deferida extrapolou os limites do requerimento formulado pelo exequente.

Afirma, ainda, que a manutenção da indisponibilidade se tornou ainda mais injustificada porque o próprio
Banco do Brasil
, posteriormente, indicou à penhora bem específico, consistente no imóvel rural matriculado sob o n. 1.216 do CRI de
Tabaporã
/MT, dado em garantia hipotecária na cédula bancária que embasa a execução.

Defende que, a partir dessa indicação, a constrição genérica sobre a totalidade de seu patrimônio perdeu utilidade, passando a afrontar o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, sobretudo porque existem outros bens em seu nome, inclusive veículos e imóveis, aptos, em tese, a assegurar o juízo.

Assevera que a constrição incidente sobre a matrícula n. 150 lhe causa prejuízo concreto e imediato, pois o imóvel é utilizado como garantia para obtenção de crédito agrícola destinado ao custeio da safra e da safrinha de 2026, de modo que a indisponibilidade comprometeria seu acesso a financiamento, inviabilizaria o desenvolvimento da atividade produtiva e colocaria em risco sua própria subsistência.

Ao final, requereu o provimento integral do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, no ponto em que determinou a indisponibilidade genérica de bens, por configurado julgamento ultra petita, ou, subsidiariamente, para que seja levantada a restrição ampla, em observância ao princípio da menor onerosidade.

A tutela recursal foi deferida, para suspender, até o julgamento do agravo, os efeitos da decisão agravada no ponto em que determinou a indisponibilidade de bens do agravante
.

Em
contrarrazões,
o banco agravado
sustenta, em síntese, a ausência de probabilidade do direito invocado pelo agravante e a regularidade da decisão recorrida.

Argumenta que ajuizou execução fundada em título executivo extrajudicial regularmente constituído e, diante da ausência de pagamento, requereu medidas voltadas à localização patrimonial, inclusive
com utilização da CNIB, tendo o juízo de origem, no exercício do poder geral de cautela, determinado a indisponibilidade dos bens imóveis do executado com a finalidade de resguardar a efetividade do processo executivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a decisão que preservou a indisponibilidade genérica lançada sobre bens do executado via CNIB, mesmo após a rejeição da exceção de
pré
-executividade e o acolhimento parcial dos embargos de declaração apenas para esclarecimentos, ou se, como sustenta o agravante, a constrição deve ser afastada por extrapolar os limites do pedido formulado pelo exequente e por violar o princípio da menor onerosidade da execução.

O primeiro ponto levantado pelo agravante diz respeito à alegada nulidade da decisão por vício de congruência. E, nesse aspecto, razão lhe assiste.

Conforme se extrai da própria narrativa processual reproduzida no recurso, o exequente requereu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para “localizar bens” do devedor, a fim de resguardar a satisfação do crédito.

A decisão agravada, contudo, acabou por manter indisponibilidade ampla incidente sobre diversos imóveis do executado, inclusive sobre a matrícula n. 150, Fazenda Isabela, sob o fundamento de que, embora o pedido tivesse sido tecnicamente impreciso, seria clara a intenção da parte credora de obter medida constritiva.

O sistema processual civil continua submetido ao princípio da adstrição, de modo que o pronunciamento judicial deve guardar
correspondência com os limites objetivos traçados pelas partes. Os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil impedem que o julgador conceda providência qualitativa ou quantitativamente diversa do que foi postulado. Não se trata de apego excessivo ao formalismo, mas de garantia elementar do contraditório, da previsibilidade do provimento jurisdicional e da própria imparcialidade judicial.

É certo que, no processo executivo, o juiz dispõe de poderes para impulsionar o feito e adotar providências voltadas à efetividade da execução. Ainda assim, tais faculdades não autorizam a substituição irrestrita da vontade processual do exequente, sobretudo quando a providência deferida acarreta restrição patrimonial mais gravosa do que aquela deduzida.

Ainda
que se superasse esse fundamento, a manutenção da indisponibilidade ampla não se sustenta à luz do quadro fático ulterior.

Isso porque o próprio
Banco do Brasil
, já no curso da execução, indicou bem específico à penhora, consistente no imóvel matriculado sob o n. 1.216 do Cartório de Registro de Imóveis de
Tabaporã
/MT, que, segundo consta, corresponde ao bem hipotecado na cédula que aparelha a execução.

A partir desse momento, a preservação de indisponibilidade genérica sobre a universalidade de bens do executado deixou de se mostrar necessária e passou a ostentar nítido excesso.

A execução se desenvolve no interesse do credor, mas não de forma arbitrária ou punitiva. O art. 805 do CPC impõe que, havendo mais de um meio idôneo para a satisfação do crédito, seja adotado o menos gravoso ao executado
e, no caso, o
credor não apenas admitiu a existência de bem determinado apto à constrição, como expressamente o indicou.

E mais: cuida-se, em tese, justamente do bem dado em garantia real da obrigação exequenda, circunstância que, em regra, lhe confere precedência lógica e jurídica sobre a constrição de outros bens do devedor, salvo demonstração de insuficiência, inutilidade ou outra razão concretamente motivada para afastar essa prioridade.

Nessa perspectiva, não se mostra proporcional manter indisponibilidade ampla sobre outros imóveis, especialmente sobre a matrícula n. 150, quando já existe bem específico indicado pelo credor e presumidamente vocacionado à garantia da dívida.

A alegação do agravante de que a matrícula n. 150 é indispensável para a obtenção de crédito agrícola destinado ao custeio da safra e da safrinha de 2026 reforça essa conclusão.

Não porque a mera destinação econômica do bem o torne, por si só, imune a constrição judicial, mas porque
revela
, no caso concreto, a assimetria entre a utilidade marginal da medida para o exequente e o gravame imposto ao executado. A execução não deve ser convertida em instrumento de asfixia econômica do devedor quando há outro meio executivo apto a resguardar o crédito com menor sacrifício. O processo executivo deve buscar satisfação, não inviabilização da atividade produtiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para

declarar a invalidade da decisão agravada no ponto em que manteve a indisponibilidade genérica dos bens do executado lançada via CNIB, por extrapolação dos limites do requerimento formulado e, de todo modo, por ausência de proporcionalidade diante da posterior indicação de bem específico à penhora
e
determinar a baixa das restrições de indisponibilidade incidentes sobre os demais imóveis do agravante decorrentes dessa ordem ampla, inclusive quanto à matrícula n. 150, Fazenda Isabela
.

Registro que a
presente deliberação não impede o regular prosseguimento da execução com relação ao imóvel matriculado sob o n. 1.216 do CRI de
Tabaporã
/MT, já indicado pelo exequente, nem a adoção de outras medidas executivas típicas, desde que adequadamente requeridas e fundamentadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026